Tribunal: TJMT
Processo: 1033038-50.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033038-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[EDER FERREIRA DIOMEDECE - CPF: 704.685.321-53 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA –
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO AO POSTO DE SUBSARGENTO
– SEM A REALIZAÇÃO DE CURSO EXIGIDO COMO REQUISITO (OFENSA AO ART, 21, IX DA LEI ESTADUAL Nº 10.076/14) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
DANO MORAL
– NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no art. 21, IX, da Lei Estadual nº 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, a realização de cursos e estágios exigidos.

Não havendo o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada.

As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

(Tema 22 do STF).

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EDER FERREIRA DIOMEDECE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que foi incluído na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no dia 26 de Março de 2002, contando na interposição da ação com 16 anos 06 meses de efetivo serviço ativo.

Aduz que ingressou nas fileiras da PMMT na data do dia 26 de Março de 2002, sendo que, em razão disso do 1º Curso de Formação para Cabos, o mesma foi promovido a Cabo em 06/08/2004, e a graduação de 3º Sargento em setembro/2008, a graduação de 2º Sargento em setembro/2012, bem como a graduação de 1º Sargento em 21/04/2018, todavia, de acordo com o interstício, deveria ter sido promovido a graduação de 1º Sargento em setembro/2015, o que não aconteceu por culpa única e exclusiva da Apelada.

Argumenta que levando-se em consideração que o Recorrente deveria ter sido promovido a graduação de 1º Sargento PM em Setembro de 2015, o mesmo deveria ter sido promovido e estar atualmente na graduação de Subtenente desde a data do dia 05 de Setembro de 2018.

Assim, busca por meio do presente processo, é a promoção do Recorrente em ressarcimento de preterição, já que o mesmo deveria ter sido promovido a graduação de 1º Sargento em Setembro de 2015, e como consequente a promoção a graduação de Subtenente PM em 05 de Setembro de 2018.

Verbera que o Recorrente vem sofrendo diversas preterições por culpa única e exclusiva da Administração Militar que deixou de promovê-lo, e por isso faz jus o recebimento de todas as verbas salariais referente aos períodos em que foi preterido as graduações sucessivas.

E ainda, expõe que tem direito a ser reparado pelo dano moral sofrido, tendo em vista que o mesmo só não foi promovido a graduação de 1º Sargento, e Subtenente em virtude da preterição sofrida, já que nada obstante o mesmo preencher todos os requisitos exigidos, o que lhe causa uma sensação de angústia e humilhação, sendo necessária a sua reparação pecuniária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 72175997), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID. 79711036).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se na promoção do Apelante para 1º Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que só restou promovido em 21 de Abril de 2018,
QUANDO O CERTO É QUE O MESMO DEVERIA TER SIDO PROMOVIDO A REFERIDA GRADUAÇÃO EM SETEMBRO DE 2015
, e consequentemente ter sido promovido e estar atualmente na graduação de
Subtenente desde a data do dia 05 de Setembro de 2018
.

Conforme relatado pelo Apelante, a sua exclusão do Quadro de Acesso, sob o fundamento de não preencher

o previsto no inciso IX, artigo 21, da Lei nº 10.076/2014, ante a ausência do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos-CAS.

No entanto, alega ainda, o apelante que há uma ilegalidade tremenda no ato da administração pública, consta expressamente que nada obstante o deferimento de uma medida liminar na data de 20/05/2016, nos autos da ação judicial nº 1006333-83.2016.8.11.0041, em trâmite perante a 5ª Vara de Especializada da Fazenda Pública, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENETES E SARGENTOS DA PMMT e que veio a beneficiar também o Recorrente, restando ali determinado na referida decisão a permanência do Apelante na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT nº 1475 de 26 de abril de 2016, para concorrer a graduação de terceiro sargento PMMT a contar de setembro de 2008, tal decisão só veio a ser cumprida por parte da Apelada no dia 11/11/2016.

E que devido a demora do cumprimento da liminar deferida, pelo Apelado, o Apelante foi impedido de realizar o curso CAS ofertado em 06/07/2016, pois a PMMT somente cumpriu a decisão judicial em 21/11/2016, mesmo sendo intimada em 23/05/2016, sendo que em 05 de Setembro de 2015, o Apelante já possuía o interstício necessário para ser incluído no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção a graduação de 1º Sargento PM, porém foi preterido sob argumento de que não possuía o CAS, o qual, segundo o mesmo, só não foi realizado por culpa única e exclusiva da apelada que deixou de cumprir de forma célere a decisão judicial proferida nos autos da ação judicial nº 1006333-83.2016.8.11.0041, e que com a Edição da Lei nº 10.076/2014, houve a equiparação do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos-CAS com o Estágio de Aperfeiçoamento de Sargentos- EAS, conforme previsão contida no Artigo 57 da citada Lei, de modo que este Recorrente frequentou e concluiu com êxito o EAS em 26/03/2018.

Pois bem.

Sobre a promoção a Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva, estabelece no art. 21:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado
apto em inspeção de saúde
;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2º Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

O Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, no RE n. 560.900/DF de 06/02/2020 (Tema 22), decidiu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

Além disso
, não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da mesma Lei acima mencionada.

Assim, ainda que por motivos do não cumprimento da liminar de forma célere, a realização do curso CAS era a época pré-requisito para pleiteada graduação de 1º Sargento, e demais promoções subsequentes, e por isso não há ilegalidade no ato discricionário da administração pública.

Sendo que, o próprio requerente admitiu que posteriormente

realizou o EAS,

Estágio de Aperfeiçoamento de Sargentos- EAS, o qual teve a equiparação do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos-CAS, e após a conclusão, em 26/03/2018, houve a promoção.

O Boletim do Comando-Geral nº 1936 de 19 de abril de 2018, PROMOVEU O REQUERENTE A GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO A CONTAR DE 21 DE ABRIL DE 2018.

Além disso, não há mais que se falar em decisão liminar proferida nos autos da ação judicial nº 1006333-83.2016.8.11.0041, considerando que ela foi revogada no mérito, ante a prescrição do direito.

Assim, reconhecer eventual direito que o Recorrente entenda fazer jus, implicaria em verdadeira substituição à Administração, bem como à discricionariedade na prática de seus atos, de forma presumidamente legítima, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.

Feitas estas considerações, não se evidencia ilegalidade ou inconstitucionalidade perpetrada pela Administração.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DEPROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 3º SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADEDA LEI – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1016298-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

A carreira de policial militar configura atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Portanto, para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

Assim, a sentença não merece reparo nesse ponto.

Dano moral

O Apelante alega
que tem direito a ser reparado pelo dano moral sofrido, tendo em vista que o mesmo só não foi promovido a graduação de 1º Sargento e Subsargento em virtude da preterição sofrida, o que lhe causa uma sensação de angústia e humilhação
.

De pronto, cumpre enfatizar que no que se refere
ao pagamento de indenização por danos morais, inexiste qualquer fato concreto que dê ensejo à reparação pretendida, dado que o pedido tem como fundamento a ausência de concessão da promoção no modo indicado, questões aqui já debatidas, o que nos leva a conclusão de que não há qualquer responsabilidade de indenização do Estado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE OBSTÁCULO À PROMOÇÃO FUNDADO EM ENGANO REFERENTE À ACUSAÇÕES DE COMETIMENTO DE CRIMES POR PESSOA QUE POSSUÍA O MESMO NOME QUE O RECORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A NEGAÇÃO AO DIREITO PROMOCIONAL DECORREU DE IMPEDIMENTO REPUTADO INJUSTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS À ÉPOCA – PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E TRATAMENTO IDÊNTICO IMPROCEDENTES – DANO MORAL E ASSÉDIO MORAL – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO E A LESÃO SUPOSTAMENTE SOFRIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A promoção em ressarcimento de preterição apenas pode ser efetivada após o reconhecimento de que o militar supostamente preterido tinha direito à promoção que lhe caberia, não sendo suficiente a insubsistência dos motivos que o privaram de ascender na carreira, nem tampouco o mero cumprimento do interstício mínimo.

2. Não há nos autos comprovação de que o autor faz jus a promoção na época pretendida, tendo em vista a existência outros critérios além da antiguidade na graduação, com base na legislação em vigência.

3. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano suportado pelo autor, não há como reconhecer o dever de indenizar da Administração.

4. A reforma da sentença que implica a improcedência do pedido deduzido na inicial faz com que haja a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade, quando o vencido for beneficiário da justiça gratuita.

(N.U 1007768-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Por fim, importante registrar, ainda, sobre a impossibilidade de indenizar mera expectativa de direito.

Destarte, não evidenciado nexo de causalidade entre ação ou omissão que se pudesse atribuir ao réu e o dano sofrido pelo autor, tenho que a improcedência do pedido era mesmo medida que se impunha.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, arbitro a mencionada verba em 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição do Apelante de beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022